Tribunal: TCU
Processo: 012.733/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1274/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 69/2020, promovido pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, com vistas à contratação de serviços continuados de lavanderia para processamento do enxoval hospitalar mediante a utilização das dependências do contratante; Considerando que o representante alega, em suma: a) divergências entre o que estaria previsto no modelo da planilha de custos e formação de preços e no termo de referência; b) irregularidades na proposta vencedora e sua inexequibilidade; c) a proibição indevida, pelo item 4.2.7 do edital, da participação de entidades sem fins lucrativos no certame; Considerando que o edital do pregão (peça 13) previa o valor máximo aceitável anual para a contratação no valor de R$ 6.103.963,44, e que, em 29/12/2020, houve a celebração do Contrato 3/2020 (peça 21) com a empresa Arnoldo Gonçalves de Araújo Eireli (01.083.417/0001-28), decorrente do certame, pelo valor de R$ 4.455.410,4; Considerando que o 4.2.7 do edital, que restringe "a participação de instituições sem fins lucrativos em processos licitatórios destinados à contratação de empresário, de sociedade empresária ou de consórcio de empresa" apenas reproduz a regra do parágrafo único do art. 12 da IN 5-Seges/MP, de 26/5/2017, e que o Tribunal já enfrentou essa questão, por meio do Acórdão 2426/2020-TCU-Plenário , prolatado após a publicação do Pregão Eletrônico 69/2020, em que foi determinado à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia que adotasse providências com vistas a modificar esse dispositivo da referida instrução normativa; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, e que, pela análise dos elementos contidos nos autos, não se identificou plausibilidade jurídica nas demais alegações do representante, nos termos da análise empreendida à peça 26; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, III e IV, 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; adotar a medida elencada no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão, acompanhada da instrução (peça 26), à unidade jurisdicionada e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.733/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à unidade jurisdicionada, com vistas à prevenção de irregularidades semelhantes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que restringir, de forma indistinta, a participação de instituições sem fins lucrativos, nos termos do item 4.2.7. do edital do Pregão Eletrônico 69/2020, viola a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2426/2020-TCU-Plenário ).